Tribunal: TJPA
Processo: 0803895-37.2021.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) - 0803895-37.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA. FORMA DE APLICABILIDADE DO PISO SALARIAL NACIONAL AO MAGISTÉRIO PARAENSE. LEI FEDERAL N.º 11.738/2008.

INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE OU SOBRE VENCIMENTO-BASE ACRESCIDO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES EMANADAS DAS JURISDIÇÕES COMUM E ESPECIALIZADA, EM 1º E 2º GRAUS. CONSTATAÇÃO DE EFETIVA OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE AFETAÇÃO ESPECÍFICA DA MATÉRIA LOCAL PERANTE AS CORTES DE VÉRTICE PARA A DEFINIÇÃO DE TESE.

PRESSUPOSTOS DO ART. 976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREENCHIDOS. INCIDENTE ADMITIDO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E RECURSOS PENDENTES EM ÂMBITO ESTADUAL, NOS TERMOS DO VOTO. À UNANIMIDADE.

1. É cabível a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica – a teor do art. 976 do Código de Processo Civil (CPC) –, estando ambos os requisitos preenchidos, na espécie, verificando-se, também, a inexistência de afetação de recurso para definição de tese no âmbito dos Tribunais Superiores especificamente quanto à controvérsia delimitada pelo Juízo Suscitante, conforme exige o art. 976, § 4º, da mencionada Codificação.

2. O Juízo Suscitante detém legitimidade para suscitar IRDR, consoante dispõe o art. 977, I, do CPC.

3. Na espécie, os recursos afetados até o momento para definição de tese perante o Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal – a saber, o Recurso Especial nº 1.426.210-RS (Tema 911), o Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.343.477 (Tema 1.179) e o Recurso Extraordinário nº 1.326.541 (Tema 1.218), bem como o entendimento vocalizado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167 – não abarcam as peculiaridades do direito local e as especificidades do magistério, no Estado Pará, não resolvendo integralmente os litígios que se avolumam perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

4. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.362.851/PA – que resultou na reforma da decisão do TJPA que concedera a segurança pleiteada, no Mandado de Segurança Coletivo nº 0001621-75.2017.8.14.0000 – o Supremo Tribunal Federal consignou que o fato de os professores de nível superior do Estado do Pará receberem gratificação de escolaridade impede que façam jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal nº 11.738/2008, porém tal julgamento não ocorreu sob a sistemática da repercussão geral. Por isso, a decisão proferida pelo STF não produziu formalmente efeito vinculante quanto às ações e recursos que versem sobre o mesmo tema.

4. Nesse quadro, o estudo jurimétrico atualizado, em 14/9/2023, demonstra que, no Poder Judiciário paraense, o acervo ativo cadastrado com o assunto “Piso Salarial” – código 10312 das Tabelas Processuais Unificadas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) – é de 6.983 (seis mil, novecentos e oitenta e três) processos, dos quais 4.016 (quatro mil e dezesseis) processos aportaram nas unidades judiciárias após a publicação da decisão meritória do STF, no mencionado Recurso Extraordinário nº 1.362.851/PA.

5. Assim, considerando a ausência do requisito de repercussão geral quanto à decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.362.851/PA e, também, a constatação de que a
ratio decidendi
dos demais precedentes qualificados dos Tribunais Superiores – afins ao tema objeto do presente IRDR – não exaure os pontos da controvérsia local, é necessário o estabelecimento de tese vinculante, no âmbito do TJPA, com o fito de integrar e conferir coerência às decisões prolatadas, em território paraense.

6. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido, com a suspensão dos processos que versem sobre a controvérsia em questão, nos termos do voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componente do Tribunal Pleno d
o Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade, em
admitir
o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), nos termos constantes do voto do Relator. Esta sessão foi presidida pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão Ordinária

de Plenário Virtual
do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

O Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belém suscitou
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
, com base no art. 977, II, do Código de Processo Civil (CPC), no qual aponta vários processos para fins de demonstração da multiplicidade e da existência de divergência de entendimentos no âmbito do Poder Judiciário paraense, tendo o aludido Juízo delimitado a seguinte controvérsia a ser dirimida:
aplicabilidade do Piso Salarial Nacional ao magistério paraense, a fim de elucidar a existência, ou não, de conformidade com a Lei Federal n.º 11.738/2008, ou seja, se o piso se refere ao vencimento-base ou ao vencimento-base acrescido da gratificação de escolaridade.

Na inicial, o Juízo suscitante assim historiou a evolução da temática do piso salarial nacional do magistério e de suas peculiaridades quanto ao magistério paraense:

A Lei nº 11.738/08 fixou o valor do Piso Salarial do Magistério, logo, nenhum professor no país, poderia receber abaixo do valor previsto na lei federal. Descontentes, os Estados ingressaram com a ADI n.º 4167/DF, suscitando inconstitucionalidade da referida norma. Porém em 2011, o STF declarou a constitucionalidade do dispositivo legal, o que obrigou os Estados a respeitarem-na.

O Estado do Pará, em um primeiro momento, estava pagando o vencimento base dos professores, em conformidade com o piso salarial nacional. Porém, a partir de 2015, deixou de adequar o vencimento base, ao piso nacional. Diante disso, professores da rede estadual de ensino começaram a ingressar com ações, requerendo o reajuste.

No entanto, o Estado do Pará argumentou que respeitava o piso nacional, pois o valor do vencimento base, somado à gratificação de escolaridade, superava o valor previsto na lei. Diante disso, o Sindicato dos Professores do Pará impetrou dois Mandados de Segurança Coletivos, para discutir a matéria, o MS 0001621-75.2017.8.14.0000 e o MS 0002367- 74.2016.8.14.0000.

O Pleno deste e. Tribunal de Justiça decidiu em ambos os MS, que os professores não estavam recebendo de acordo com o piso nacional e que o Estado do Pará devia fazê-lo, pois o piso é aferido no valor do vencimento base, e não do vencimento base somado à gratificação de escolaridade. Então, o Estado recorreu aos Tribunais Superiores.

No MS 0002367-74.2016.8.14.0000, o STJ não admitiu o recurso, já com decisão transitada em julgado, e o STF também não admitiu o recurso, mas ainda está pendente de trânsito em julgado. Quanto ao MS 0001621-75.2017.8.14.0000, este segue pendente de decisão, em ambas as cortes superiores.

Ocorre que, após o Pleno do TJ/PA conceder a segurança aos professores, nos MS, o Estado protocolou Ação de Suspensão de Segurança no STF, SS n.º 5236MC/PA, postulando pela suspensão dos efeitos das referidas decisões do TJ/PA. A Medida Cautelar foi concedida pela Min. Carmem Lúcia, no sentido de que até o trânsito em julgado dos Recursos no STJ e STF, as seguranças ficariam suspensas:

"Pelo exposto, defiro liminarmente a suspensão dos efeitos dos acórdãos proferidos nos Mandados de Segurança nº. 0002367-74.2016.8.14.0000 e 0001621-75.2017.8.14.0000 e da decisão pela qual imposta multa diária ao Pará, até o trânsito em julgado dos acórdãos (§ 4º do art. 15 da Lei n. 12.016/2009, art. 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei n. 8.038/1990), reiterando não se ter com essa decisão antecipação sobre o mérito da matéria submetida a exame nas impetrações e seus recursos."

Na referida decisão da Min. Carmem Lúcia, no âmbito de Medida Cautelar de cognição sumária, ela pontuou:

"Essa compreensão da matéria não parece mitigar a política de incentivo advinda com a fixação do piso nacional, como anotado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF, por não abranger parcelas remuneratórias baseadas em critérios individuais e, portanto, meritórias."

O excerto acima transcrito, tem fundamentado algumas sentenças acerca do tema, para julgar totalmente improcedentes, ações relativas ao piso nacional do magistério. Porém, em pesquisa no PJe, vê-se decisões julgando ações idênticas, em que professores também recebem a gratificação de escolaridade, como totalmente procedentes, desconsiderando o entendimento da Min. Carmem Lúcia, vez que ela mesma salienta que seu entendimento, não pode ser tido como antecipação de mérito da matéria, já que se trata de Medida Cautelar, de cognição não exauriente.

Vislumbraram-se ainda, decisões que julgam a extinção do processo sem resolução do mérito, por inexistência de requerimento administrativo prévio. Por fim, ainda existe decisão determinando a suspensão da ação, até o julgamento da questão, pelo STF, isso em acatamento à parecer no Ministério Público.

Enfim, conforme se listará no tópico subsequente, essa magistrada encontrou uma diversidade de decisões conflitantes, em casos idênticos, quanto ao percebimento do piso salarial nacional pelo magistério paraense, tanto contra o Estado do Pará, quanto em face dos Municípios e do IGEPREV, todos discutindo a mesma questão de direito.

Logo, em sendo nítida a controvérsia sobre questão unicamente de direito, há de se esclarecer a questão, sob pena de estar-se gerando insegurança jurídica, e consequentemente, perpetrando-se injustiças, o que essa magistrada visou coibir, ao longo de seus mais de 35 anos de magistratura.

A seguir, o Juízo suscitante apontou, topicamente, a satisfação dos pressupostos legais para instauração do IRDR. Sobre a “efetiva repetição de processos com controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito”, destacou:

Compulsando o acervo no Pje, apenas da 2ª Vara do Juizado da Fazenda Pública, onde essa magistrada é titular, observam-se 4.502 (quatro mil quinhentos e dois) processos, no assunto "piso salarial", no universo de um acervo 16.861 (dezesseis mil oitocentos e sessenta e um), ou seja, quase 30% (trinta por cento) do total. Sendo que a maioria dos processos com assunto "piso salarial", tratam do piso salarial nacional do magistério paraense.

Sobre o

“risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica por decisões conflitantes”, a magistrada suscitante apontou
:

Essa magistrada encontrou, em breve pesquisa livre no Pje, decisões em 04 (quatro) sentidos completamente diferentes, em processos idênticos, o que não pode ser considerado razoável no âmbito do nosso TJ/PA.

Estamos produzindo um quadro lesivo à isonomia e segurança jurídica, já que alguns professores têm seu direito reconhecido, e outros, o seu direito rechaçado, mas em igual situação. Essa magistrada entende ser injusto, por isso decidiu requerer a instauração de IRDR. Encontramos decisões nos seguintes sentidos:

- Sentença de Mérito Totalmente Improcedente;

- Sentença de Mérito Totalmente Procedente; -

- Sentença de Extinção sem Julgamento de Mérito; -

- Decisão de Suspensão até o julgamento de RExt pelo STF.

Por último, quanto ao requisito negativo de “inexistência de recurso afetado nos tribunais superiores”, declinou:

Acerca do tema, qual seja a aplicabilidade do Piso Salarial Nacional ao Magistério paraense (considera-se piso, apenas o vencimento base ou vencimento base + gratificação de escolaridade), há nas Cortes Superiores, apenas REsp e RExt, nos autos dos MS supracitados. Inexistem, portanto, recursos afetados nos Tribunais Superiores, acerca da questão de direito discutida in casu. Logo, preenchido está o requisito negativo do art.976, §4º, do CPC.

Ao final, a suscitante requereu a instauração do IRDR, bem como a suspensão dos processos pendentes, conforme o art. 982, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Regularmente distribuído, coube-me a Relatoria do feito.

Instado a se manifestar, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC) do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) apresentou Informação (
ID 5108103
) e ratificou as informações anteriormente prestadas (
ID 5339328
), destacando que, após consulta à base de precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), do Supremo Tribunal Federal (STF) e da Corte de Justiça paraense, foram encontrados os seguintes temas que poderiam ter alguma similitude com a questão de direito ora em análise:

1)
aplicabilidade do piso salarial nacional ao magistério paraense, considerando-se piso apenas o vencimento base ou vencimento base mais gratificação de escolaridade
:

(1.1)
Tema 911/STJ
(
REsp 1.426.210/RS
e RE 1.126.739/RS – pendente de julgamento) e
Tese Firmada
:

“A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”;

(1.2)
Tema 1.134/STF
(
RE 1.309.924
) e
Tese Firmada
: “Assentada a constitucionalidade do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica e sua forma de atualização, é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa aos reajustes de vencimento dos servidores do Grupo de Atividades de Educação Básica, com fundamento na Lei 21.710/2015 do Estado de Minas Gerais”.

2)
necessidade de prévio requerimento na esfera administrativa
:

(2.1)
Temas: 660/STJ
(
Resp. 1.369.834/SP
)
e
Tese firmada
: “(...) a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo", conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, sob o rito do artigo 543-B do CPC, observadas "as situações de ressalva e fórmula de transição a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento (03/9/2014)”.

(2.2)
Tema 350/STF
(
RE 631.240/MG
) e
tese firmada
: “A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas”.

3)
suspensão das ações individuais no aguardo do julgamento de ação coletiva envolvendo a mesma matéria de direito
:

(
3.1)
Temas: 589/STJ
(
Resp. 1.353.801/RS
)
e teses firmada
: “
Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva
”.

(
3.2)
Tema 675/STF
(
ARE 738.109
) e
tese firmada
: “A questão da suspensão de ação individual pelo ajuizamento de ação civil pública com a mesma finalidade tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009
”.

Após isso, no intuito de “contribuir juridicamente com a instrução do feito” e invocando a representatividade estabelecida em prol de uma parcela dos profissionais do quadro do magistério do Estado do Pará
(ID 8914982)
, a advogada Karla Oliveira Loureiro (OAB/PA Nº 28.880)
informou
sobre o trânsito em julgado, na data de 16/11/2021, de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) reconhecendo a procedência do pagamento do piso salarial a toda a categoria profissional em questão, nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) n.º 1.292.388/PA – mantendo, assim, a concessão da ordem pelo TJPA, nos autos do Mandado de Segurança n.º 0002367-74.2016.8.14.0000, o qual, alegadamente, teria dado causa à instauração do presente Incidente –, bem como juntou cópia do acórdão de julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.362.851/PA.

Nessa oportunidade, a mencionada advogada deduziu
in verbis
que, “considerando que a controvérsia jurídica foi decidida pela sistemática repetitiva do STF, cuja tese firmada deverá ser aplicada a todos os casos similares, não haveria mais razão para uniformização da matéria por meio de IRDR”, apontando perda superveniente do objeto do incidente.

Ato contínuo, determinei a intimação do Juízo Suscitante para que apontasse um processo a ser vinculado nos presentes autos como paradigma/referência (
ID 13840954
), com o fito de dar cumprimento ao decidido pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Questão de Ordem
referente à necessidade de
prévia intimação das partes do processo paradigma
para apresentarem manifestação previamente à admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), a qual foi fixada no IRDR nº 0803891-97.2021.814.0000, sob a relatoria da Exma. Sra. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, na 30ª Sessão Ordinária de 2021, realizada no dia 18/8/2021.

Devidamente intimadas as partes envolvidas no processo paradigma/referência (
ID 14736106
), apresentaram manifestação o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Estado do Pará (SINTEPP) e o Estado do Pará, os quais alegaram, respectivamente e em síntese, os seguintes
óbices à admissão
do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: (I) afetação pelo STF do Tema 1.218, no RE 1.326.541/SP, e; (II) em razão do julgamento da matéria pelo STF em controle concentrado e difuso (ADI 4.167 e do RE n.º 1.362.851/PA, em 6/6/2022).

Vieram os autos conclusos para juízo de admissibilidade.

É o relatório.

VOTO

Nos termos do
caput
do art. 926 do Código de Processo Civil, foi expressamente delineado o dever de os Tribunais pátrios uniformizarem a sua
jurisprudência
, superando a divergência existente entre seus órgãos julgadores, a fim de mantê-la
estável, íntegra
e
coerente
.

Abeberando-se nas lições de Ronald Dworkin acerca da integridade do Direito, o referido diploma processual introduziu instrumentos voltados para essa uniformização, dentre eles, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Tal como ocorre no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça (STJ), respectivamente, em relação à tese jurídica firmada em julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral e de recursos especiais repetitivos,
a decisão proferida pela Corte de Justiça paraense, em IRDR, servirá de parâmetro para o julgamento de todos os processos, presentes e futuros, individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão de direito

e que tramitem ou venham a tramitar na área de jurisdição deste Tribunal
, vinculando todos os órgãos de primeiro grau – inclusive as unidades judiciárias componentes do sistema de Juizados Especiais, nos termos do art. 985, I, do CPC – e o próprio TJPA.

A tese jurídica vinculante deverá ser aplicada quando o juiz natural constatar que, no caso sob sua jurisdição, exista a mesma moldura fático-jurídica que foi objeto do IRDR, passando a tese a reger os processos em trâmite e que venham a ser instaurados sobre a mesma questão jurídica, cabendo ao julgador fazer a subsunção dos fatos a essa norma jurídica resultante da interpretação discutida e consolidada pelo Tribunal, no mencionado Incidente.

No sistema brasileiro de precedentes
, a norma cristalizada como precedente qualificado serve como pauta de conduta para o Estado em sentido amplo, os integrantes do sistema de Justiça e a sociedade como um todo
, evitando que as discussões sobre teses jurídicas se eternizem e deem azo à quebra da isonomia e à insegurança jurídica, contribuindo positivamente, também, com o aumento da celeridade e a melhor gestão do acervo processual.

A regular instauração e julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pressupõe duas análises, de níveis de cognição distintos, principiando-se pelo juízo de admissibilidade – orientado pelas normas previstas no art. 976, I e II, e no art. 977, do Código de Processo Civil –, sob o qual é verificada a legitimidade do suscitante e a presença concomitante dos requisitos de multiplicação de causas com a mesma questão de direito, risco à isonomia e à segurança jurídica e a inexistência de recurso repetitivo afetado por Tribunal Superior.

Por conseguinte, positivado o juízo de admissibilidade e realizada a instrução argumentativa dos elementos que envolvem o ponto debatido, é procedida à resolução da tese jurídica que conforma e define os limites objetivos da questão de direito suscitada.

Passo então, ao exercício do juízo de admissibilidade.

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

No exercício da admissibilidade,
reconheço inicialmente a legitimidade da Juíza Titular da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda de Belém para suscitar o presente Incidente
,

consoante dispõe o artigo 977, I, do CPC – especialmente, ante a qualidade de juíza natural perante a qual tem sido reiteradamente judicializadas Ações de Cobrança de Retroativos do Piso Salarial do Magistério.

Anoto que o IRDR não está sujeito a preparo, conforme o disposto no art. 976, § 5º, do Código de Processo Civil.

Instadas as partes do processo paradigma a se manifestarem previamente à admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – conforme Questão de Ordem fixada no IRDR nº 0803891-97.2021.814.0000 – apresentaram tempestivamente respostas o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Estado do Pará e o Estado do Pará, os quais alegaram, respectivamente, os seguintes óbices à admissão do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: (I) afetação pelo STF do Tema 1.218, no RE 1.326.541/SP (ID 15154996); (II) em razão do julgamento da matéria pelo STF em controle concentrado e difuso, na ADI 4.167 e no RE n.º 1.362.851/PA, em 6/6/2022 (ID 15390180).

Passo a manifestar-me pormenorizadamente sobre os requisitos pertinentes ao juízo de admissibilidade do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

1.1. DA QUESTÃO DE DIREITO.

O Juízo suscitante delimitou a controvérsia da seguinte forma no Pedido de Instauração do presente IRDR:
“aplicabilidade do Piso Salarial Nacional ao Magistério paraense, a fim de saber se está em conformidade com o que preceitua a Lei Federal n.º 11.738/08, ou seja, se o piso se refere ao vencimento-base ou ao vencimento-base acrescido da gratificação de escolaridade”
.

Rememoro, nesse ponto, que a Lei nº 9.394/2006 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB) estabeleceu o Nível Superior como regra para a formação de docentes com atuação na educação básica, enquanto a Lei nº 11.738/2008 fixou o valor do Piso Salarial do Magistério, ou seja, nenhum professor no país poderia receber abaixo do valor previsto na referida lei federal.

Diante de tal cenário, vários entes estaduais federados decidiram propor, em 29/10/2008, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.167 – cuja relatoria coube ao Ministro Joaquim Barbosa –, a qual foi julgada, em 27/4/2011, sendo reconhecida a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio
com base no vencimento, e não na remuneração global
.

A decisão proferida na mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4.167/DF
foi ementada com os seguintes dizeres:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA.
PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL
. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.

1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).

2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.

3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.

(ADI 4167 DF, Tribunal Pleno, Relator Ministro Joaquim Barbosa, julgado em 27/4/2011, publicado em 24/8/2011 – destaquei)

Feita esta breve digressão de caráter geral, reproduzo as considerações do Juízo suscitante acerca do presente IRDR:

O Estado do Pará, em um primeiro momento, estava pagando o vencimento base dos professores, em conformidade com o piso salarial nacional. Porém, a partir de 2015, deixou de adequar o vencimento base ao piso nacional. Diante disso, professores da rede estadual de ensino começaram a ingressar com ações, requerendo o reajuste.

No entanto, o Estado do Pará argumentou que respeitava o piso nacional, pois o valor do vencimento base, somado à gratificação de escolaridade, superava o valor previsto na lei. Diante disso, o Sindicato dos Professores do Pará impetrou dois Mandados de Segurança Coletivos, para discutir a matéria, o MS 0001621-75.2017.8.14.0000 e o MS 0002367- 74.2016.8.14.0000.

O Pleno deste e. Tribunal de Justiça decidiu em ambos os MS, que os professores não estavam recebendo de acordo com o piso nacional e que o Estado do Pará devia fazê-lo, pois o piso é aferido no valor do vencimento base, e não do vencimento base somado à gratificação de escolaridade. Então, o Estado recorreu aos Tribunais Superiores
.

(destaquei)

Por oportuno, esclareço que, no
Mandado de Segurança Coletivo nº 0002367-74.2016.8.14.0000
, o Estado do Pará interpôs o
Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.292.388/PA
, o qual teve seu processamento negado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, vindo tal decisão a transitar em julgado, na data de 12/11/2021. Como consectário, houve a manutenção da decisão do TJPA no
writ
originário, no sentido de que o piso salarial deveria ser considerado a partir do valor recebido como vencimento base pelos professores da educação pública estadual.

Desde então, o decidido no
Mandado de Segurança Coletivo nº 0002367-74.2016.8.14.0000
tem sido objeto de cumprimento sob a relatoria do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, sendo posteriormente determinado o desentranhamento das petições de cumprimento de sentença constantes nos autos, com a intimação dos exequentes para que, caso quisessem, procedessem o ingresso individual do
cumprimento de sentença
perante os Juízos competentes de 1º grau, e não de maneira incidental, nos autos da aludida ação coletiva.

Todavia, no
Recurso Extraordinário nº 1.362.851/PA
interposto pelo Estado do Pará para impugnar a segurança concedida, pelo TJPA, no
Mandado de Segurança Coletivo n.º 0001621-75.2017.8.14.0000
, o

Ministro Alexandre de Moraes afirmou, no exercício da relatoria, que a Corte de Justiça paraense
“interpretou de forma equivocada a jurisprudência do STF, no julgamento da ADI 4.167”

e que
“os professores de nível superior do Estado do Pará não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, pois a gratificação de escolaridade integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008”.

Em 6/6/2022, tal entendimento foi acolhido unanimemente, pela
1ª Turma do STF
, quando do julgamento do

Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.362.851/PA
– cuja publicação ocorreu em 9/6/2022, vindo o trânsito em julgado a ocorrer no dia 14/9/2022, após a negativa de seguimento aos Embargos de Divergência manejados pelo SINTEPP
–, restando desconstituída a segurança originalmente concedida pelo TJPA.

Após esta breve síntese, consigno que tanto o
Recurso Extraordinário nº 1.292.388/PA
quanto o
Recurso Extraordinário nº 1.362.851/PA
não tramitaram sob a sistemática da repercussão geral – e, portanto, não ensejaram a fixação de tese vinculante –, valendo frisar que, hodiernamente, há hipótese fática que não se amolda aos vetores jurisprudenciais traçados nos mencionados Apelos Nobres, eis que, em razão da superveniência tardia da exigência legal de nível superior pela LDB, nem todos os professores da Educação Pública Estadual recebem a gratificação de escolaridade como, por exemplo, ocorre no caso dos “Professores de Nível Médio, Classe Especial”, que fazem parte de quadro suplementar em extinção e que não comprovaram a graduação em licenciatura plena, na forma da lei.

Em relação aos professores que não detém a aludida licenciatura plena, o TJPA possui entendimento cristalizado de que não há que se falar em ilegalidade – quanto ao não pagamento de gratificação alusiva ao nível superior – a ser debelada pela via mandamental, podendo ser citados, exemplificativamente, os seguintes Mandados de Segurança julgados sob a minha relatoria: Processo nº 0800031-54.2022.8.14.0000, julgado em 4/4/2023); Processo nº 0810236-16.2020.8.14.0000, julgado em 13/9/2021; Processo nº 0801905-11.2021.8.14.0000, julgado em 10/09/2021; Processo nº 0800401-38.2019.8.14.0000, julgado em 16/7/2021.

No caso dos professores detentores de nível superior, no magistério estadual, houve o reconhecimento de que todos receberiam a gratificação de escolaridade, motivo pelo qual o Estado do Pará tem considerado, há alguns anos, que tal rubrica soma-se ao vencimento base, perfazendo valor que ultrapassa o piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal nº 11.738/2008, ecoando tal conclusão do Recurso Extraordinário nº 1.362.851/PA, no TJPA, podendo ser citado, ilustrativamente, o decidido, em 21/11/2022, no Processo nº 0859067-31.2021.8.14.0301, cuja relatoria coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Feita essa contextualização fática, em análise meramente perfunctória da questão de direito ora posta – eis que a futura instrução processual do IRDR poderá naturalmente indicar a conveniência ou a necessidade de ajuste nos limites semânticos da delimitação original da controvérsia –, entendo que o caso em apreço deverá ser analisado à luz do art. 976 do Código de Processo Civil para aferição dos requisitos de admissibilidade do incidente:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

§ 1º A desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente.

§ 2º Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de abandono.

§ 3º A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado.

§ 4º É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.

§ 5º Não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demandas repetitivas.

A leitura do art. 976 do CPC permite concluir que a admissibilidade do IRDR dependerá da verificação de 2 (dois) requisitos, sendo um intrínseco e outro extrínseco: a
efetiva repetição de processos com controvérsia a respeito de idêntica questão unicamente de direito (natureza objetiva)
e o
risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica
.

1.2.
DA EFETIVA REPETIÇÃO DA CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO.

No que tange à
multiplicidade de processos
, o CPC não estabeleceu um quantitativo que, a
priori
, indique o preenchimento de tal requisito, devendo restar minimamente demonstrado que a questão de direito é reiterada em vários processos de partes distintas.

Em relação a tal ponto, o Juízo suscitante afirmou que:

Compulsando o acervo no Pje, apenas da 2ª Vara do Juizado da Fazenda Pública, onde essa magistrada é titular, observam-se 4.502 (quatro mil quinhentos e dois) processos, no assunto "piso salarial", no universo de um acervo 16.861 (dezesseis mil oitocentos e sessenta e um), ou seja, quase 30% (trinta por cento) do total. Sendo que a maioria dos processos com assunto "piso salarial", tratam do piso salarial nacional do magistério paraense.

Em 14/9/2023, foi solicitado ao
Departamento de Planejamento, Gestão e Estatística (DPGE)
a apresentação do
quantitativo atualizado de processos pendentes (ativos), no âmbito do TJPA, que tenham sido cadastrados com o assunto “piso salarial” – código 10312 das Tabelas Processuais Unificadas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) –
, nos
sistemas Libra e PJe
, vindo a referida unidade técnica a informar a detecção de
6.983 (seis mil, novecentos e oitenta e três) processos, dos quais 4.016 (quatro mil e dezesseis) processos – ou seja, 57 (cinquenta e sete) por cento do acervo – aportaram nas unidades judiciárias paraenses, após a publicação da primeira decisão meritória no prefalado RE 1.362.851/PA.

No particular, ressalto que não existe um número exato para que se conclua pela efetiva “repetição” preconizada pelo
art. 976, I, do Código de Processo Civil, b
astando haver, por conseguinte, multiplicidade de feitos que representem
in re ipsa
risco aos princípios da isonomia e segurança jurídica, o que ocorre na espécie, indiscutivelmente.

Nesse sentido,
o
Enunciado n.º 87 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC)
vocaliza que
“[a]
instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas não pressupõe a existência de grande quantidade de processos versando sobre a mesma questão, mas preponderantemente o risco de quebra da isonomia e de ofensa à segurança jurídica”.

Por derradeiro, em relação à
parte final do inciso I do
art. 976,
cabe citar a elucidativa lição de Fernando Gajardoni
[1]
:

(...) a interpretação a ser extraída de determinado texto legal, ou a qualificação jurídica mais adequada aos fatos delimitados nas demandas repetitivas, da mesma forma representam efetiva matéria de direito, suscetível a tratamento por meio de IRDR.

Resta
nítido que a formação da tese almejada no presente IRDR depende unicamente da interpretação de dispositivos constitucionais e legais, bem como, da
ratio decidendi
contida em precedentes emanados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual resta demonstrado o preenchimento do requisito em comento.

Diante de tal quadro,
verifico que se encontra satisfeito o pressuposto estabelecido pelo art. 976, I, do CPC
.

1.3.
DO RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA.

De igual modo, das razões suscitadas pelo Juízo Suscitante,
constato que os processos apontados dão uma noção clara de que há divergência jurisdicional sobre a mesma questão de direito, o que gera grave ofensa à isonomia e à segurança jurídica
, inclusive sendo apontados
4 (quatro) entendimentos divergentes acerca da controvérsia
, estando as respectivas ações de cada posicionamento indicadas sob ID 5063112, páginas 9-14:

a) sentenças de mérito totalmente improcedentes;

b) sentenças de mérito totalmente procedentes;

c) sentenças de extinção sem julgamento de mérito, por inexistência de requerimento administrativo prévio; e

d) decisão de suspensão, até o trânsito em julgado dos Mandados de Segurança Coletivos originários do TJPA (Processos nº 0002367-74.2016.8.14.0000 e nº 0001621-75.2017.8.14.0000).

Presente tal moldura, não se evidencia, no IRDR proposto, mero risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, mas
efetivo prejuízo a tais pilares do Estado Democrático de Direito
diante das diversas possibilidade ao norte elencadas, encontrando-se satisfeito, portanto, o pressuposto do art. 976, II, do CPC.

1.4.
DA INEXISTÊNCIA DE AFETAÇÃO DA MATÉRIA POR TRIBUNAL SUPERIOR.

Ainda em juízo prelibatório, constato também estar satisfeito o pressuposto negativo estabelecido no §4º do art. 976 do CPC,
in verbis:

“Art. 976. (omissis)

§ 4º
É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva
”.

(Destaquei)

No ponto, anoto que especificamente quanto à controvérsia delimitada pelo Juízo Suscitante
ainda não foi afetada ou julgada em recurso sob o regime de recursos repetitivos ou de repercussão geral
[2]
, tendo em vista que as questões até o momento submetidas ou apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal

– dentre os quais, respectivamente, os Tema 911 e Temas 1.218/RG –
não tratam das peculiaridades do direito local, tampouco das especificidades do magistério no Estado Pará, não resolvendo – ou, não tendo o potencial de resolver –, portanto, os processos que se avolumam no Poder Judiciário Paraense
, senão vejamos:

Superior Tribunal de Justiça: Recurso Especial nº 1.426.210-RS (TEMA 911)

QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO -
Discute se os artigos 2º, § 1º, e 6º, da Lei n.º 11.738/2008 autorizam a automática repercussão do piso salarial profissional nacional quanto aos profissionais do magistério público da educação básica sobre as classes e níveis mais elevados da carreira, bem assim sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações,
sem a edição de lei estadual a respeito, inclusive para os professores que já auferem vencimentos básicos superiores ao piso.

TESE FIRMADA -
A Lei n.º 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações,
o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.

EMENTA DO ACÓRDÃO
-
"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXO SOBRE GRATIFICAÇÕES E DEMAIS VANTAGENS. INCIDÊNCIA SOBRE TODA A CARREIRA. TEMAS A SEREM DISCIPLINADOS NA LEGISLAÇÃO LOCAL. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não viola o art. 535 do CPC/1973 o acórdão que contém fundamentação suficiente para responder às teses defendidas pelas partes, pois não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação. 2. A Lei n. 11.738/2008, regulamentando um dos princípios de ensino no País, estabelecido no art. 206, VIII, da Constituição Federal e no art. 60, III, "e", do ADCT, estabeleceu o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, sendo esse o valor mínimo a ser observado pela União, pelos Estados, o Distrito Federal e os Municípios quando da fixação do vencimento inicial das carreiras. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos da Lei n. 11.738/2008 questionados estavam em conformidade com a Constituição Federal, registrando que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. Consignou, ainda, a Suprema Corte que o pagamento do referido piso como vencimento básico inicial da carreira passaria a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data do julgamento do mérito da ação. 4. Não há que se falar em reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações ou em reajuste geral para toda a carreira do magistério, visto que não há nenhuma determinação na Lei Federal de incidência escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira. 5.
Nos termos da Súmula 280 do STF, é defesa a análise de lei local em sede de recurso especial, de modo que, uma vez determinado pela Lei n. 11.738/2008 que os entes federados devem fixar o vencimento básico das carreiras no mesmo valor do piso salarial profissional, compete exclusivamente aos Tribunais de origem, mediante a análise das legislações locais, verificar a ocorrência de eventuais reflexos nas gratificações e demais vantagens, bem como na carreira do magistério. 6. Hipótese em que o Tribunal de Justiça estadual limitou-se a consignar que a determinação constante na Lei n. 11.738/2008 repercute nas vantagens, gratificações e no plano de carreira, olvidando-se de analisar especificamente a situação dos profissionais do magistério do Estado do Rio Grande do Sul.
7. Considerações acerca dos limites impostos pela Constituição Federal – autonomia legislativa dos entes federados, iniciativa de cada chefe do poder executivo para propor leis sobre organização das carreiras e aumento de remuneração de servidores, e necessidade de prévia previsão orçamentária –, bem como sobre a necessidade de edição de lei específica, nos moldes do art. 37, X, da Constituição Federal, além de já terem sido analisadas pelo STF no julgamento da ADI, refogem dos limites do recurso especial.

8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." 9. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão a quo e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reaprecie as questões referentes à incidência automática da adoção do piso salarial profissional nacional em toda a carreira do magistério e ao reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, de acordo com o determinado pela lei local. Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015)."

SITUAÇÃO ATUAL -
Sobrestamento do RE n. 1.326.541-RG/SP interposto nos autos
, com base no seguinte dispositivo de decisão monocrática: “O Pretório Excelso, nos autos do RE n.º 1.326.541-RG/SP, reconheceu a repercussão geral da matéria debatida, identificada com o Tema n.º 1.218/STF, cujo título foi assim delimitado: Adoção do piso nacional estipulado pela Lei Federal n.º 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada. Ausente o julgamento de mérito e em observância à determinação do Supremo Tribunal Federal, impõe-se o sobrestamento do recurso. Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento deste recurso extraordinário até o julgamento do Tema n.º 1.218/STF.”

Supremo Tribunal Federal: Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.343.477 (Tema 1.179)

Forma de cálculo do piso salarial devido aos professores da
rede de educação básica
, considerando a proporcionalidade com o piso nacional para
jornada de 40 horas semanais (Lei Federal 11.738/2008) e a distribuição da carga horária dentro e fora de sala de aula.

QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO:
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 19 e 37, II e X, da Constituição Federal, o cálculo do percentual do piso salarial devido aos professores da rede de ensino do Município de Miracema, em que estabelecida jornada integral de 25 horas (Lei municipal 1.367/2011), das quais 23 horas eram destinadas a atividades intraclasse, considerando a proporcionalidade com o piso nacional para jornadas de 40 horas semanais e a obrigatoriedade de reserva de tempo mínimo de 1/3 (um terço) da carga horária para dedicação a atividades extraclasse.

TESE FIRMADA: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerada a fixação de jornada inferior a 40 (quarenta) horas semanais e a distribuição da carga horária dentro e fora de sala de aula.

EMENTA DO ACÓRDÃO:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. LEI MUNICIPAL 1.367/2011. JORNADA DE TRABALHO INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS. RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA 958. RE 936.790. INOBSERVÂNCIA. CÁLCULO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFLEXOS NAS VANTAGENS PESSOAIS DO SERVIDOR. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

SITUAÇÃO ATUAL:
Não há repercussão geral (questão infraconstitucional). Trânsito em Julgado em 17/8/2022.

Supremo Tribunal Federal: Recurso Extraordinário nº 1.326.541 (Tema 1.218)

Adoção do piso nacional estipulado pela Lei Federal nº 11.738/2008 como base para o
vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica Estadual
, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada.

QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO:
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 18, 37, X e XIII, e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, a constitucionalidade da decisão judicial que concedeu a equiparação do salário-base do
professor da educação básica
do Estado de São Paulo ao piso nacional da categoria, estabelecido pela Lei 11.738/2008, com incidência escalonada nas diversas faixas, níveis e classes.

PLENÁRIO VIRTUAL – RG:
Decisão pela existência de repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencidos os Ministros Luiz Fux, Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli.

SITUAÇÃO ATUAL:
Há repercussão geral. Analisada Preliminar de Repercussão Geral em 27/5/2022. Acórdão de admissão da repercussão geral ainda não publicado.

Da análise dos recursos e dos julgamentos até então realizados, observo que a questão de direito ora suscitada –
“forma de incidência do Piso Salarial Nacional no âmbito do Magistério Paraense para fins da correta aplicação da Lei Federal n.º 11.738/08, ou seja, incidência sobre o vencimento-base ou sobre o vencimento-base acrescido da gratificação de escolaridade”
– ,
não obstante pertença ao mesmo segmento ou campo temático
de todos esses recursos afetados para definição de teses
, corresponde a espécie distinta de controvérsia, que não se encarta nos parâmetros de incidência dessas afetações, exigindo análise jurídica à luz das peculiaridades do direito local, as quais são específicas ao magistério paraense.

Tal conclusão se fundamenta no fato de que embora as aludidas afetações normalmente ensejem o sobrestamento dos processos envolvendo idêntica controvérsia, a 1ª Turma do STF julgou, em
6/6/2022
, o segundo Agravo Regimental no
RE 1.362.851/PA
, que
debateu a mesma questão de direito ora proposta como controvérsia para solução mediante o presente IRDR
– a saber, o reflexo do Piso Nacional da Educação Básica sobre a remuneração dos professores de nível superior do Estado do Pará –, cujo acórdão restou assim ementado:

Supremo Tribunal Federal: Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.362.851

Relator: Ministro Alexandre de Moraes

Julgamento: 6/6/2022. Publicação: 9/6/2022. Órgão julgador: 1ª Turma.

AGRAVANTE: Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação Pública do Pará (SINTEPP)

AGRAVADO: Estado do Pará

EMENTA
– AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA ADI 4.167. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO DO PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA PREVISTO NA LEI FEDERAL 11.738/2008. 1.
O Tribunal de origem interpretou de forma equivocada a jurisprudência desta CORTE, no julgamento da ADI 4.167
. 2.
Os professores de nível superior do Estado do Pará não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, pois a gratificação de escolaridade integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008
. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).

Decisão -
A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental e, na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, condenou a parte agravante a pagar à parte agravada, multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final), nos termos do voto do Relator. Primeira Turma, Sessão Virtual de 27.5.2022 a 3.6.2022.

Situação atual
: Transitado em julgado em 14/9/2022.

Ao contrário do alegado pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Estado do Pará e pelo Estado do Pará em suas manifestações prévias à admissão do presente Incidente, resta demonstrado que
os recursos afetados até o momento para definição de tese no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal – a saber, o Recurso Especial nº 1.426.210-RS (Tema 911), o Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.343.477 (Tema 1.179) e o Recurso Extraordinário nº 1.326.541 (Tema 1.218), bem como o entendimento cristalizado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167 – não abarcam as peculiaridades do direito local e as especificidades do magistério no Estado Pará, não resolvendo integralmente os litígios que se avolumam perante o Poder Judiciário Paraense.

Nesse passo, seja pela não atribuição de repercussão geral ao Recurso Extraordinário nº 1.362.851/PA ou pelo fato de a
ratio decidendi
dos demais precedentes qualificados dos Tribunais Superiores não exaurir todos os pontos da controvérsia local, é necessário o estabelecimento de tese vinculante, no âmbito do TJPA, a fim de assegurar a estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência desta Corte de Justiça, estando tal conclusão assentada nas informações atualizadas do estudo jurimétrico apresentado pela DPGE.

Ante o panorama fático até agora descrito, faz-se necessário tecer algumas considerações acerca do sistema de precedentes brasileiro, ainda, para fins de aferição do
requisito negativo
preconizado pelo
art. 976, §4º, do CPC
.

Dentro da lógica adotada pelo CPC ao estabelecer as feições do instituto do IRDR, a existência de
ações de controle difuso ou mesmo concentrado de constitucionalidade – que tangenciam a matéria objeto do incidente
, resolvendo uma ou mais questões de fundo, mas sem confirmar ou rechaçar completamente a específica tese proposta –
não representa óbice à propositura de IRDR.

Pelo contrário, ao resolver acerca da constitucionalidade de atos normativos abordando matérias afins, o julgamento de ações de controle abstrato ou concreto de constitucionalidade indica ou reforça o alcance de determinada controvérsia, objetivamente considerada, sendo um forte indício da conveniência no estabelecimento de precedentes locais que reproduzam, naquilo em que aplicável, a
ratio decidendi
da Excelsa Corte, ou seja, a tese ou o princípio jurídico assentado na motivação do provimento decisório
[3]
.

Considerando, portanto:
(I) a ausência de tese específica sobre o objeto do presente IRDR nos Tribunais Superiores; (II) a afetação de recursos para o estabelecimento de teses que somente tangenciam a controvérsia ora proposta; (III) a existência de decisões em controle difuso e concentrado de constitucionalidade, cuja
ratio decidendi
pode ser extraída para a formação de precedente local – na medida em que abarcam questões cujo enfrentamento pode contribuir com o deslinde do presente IRDR –, entendo que o requisito negativo de cabimento previsto no art. 976, §4º, do CPC mostra-se plenamente atendido.

2. DA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, QUE TRAMITAM NO ESTADO.

Superado o juízo de admissibilidade do presente IRDR, passo a discorrer sobre a viabilidade da suspensão dos processos pendentes, no âmbito do Poder Judiciário paraense, que tratem da matéria objeto do Incidente, nos moldes estabelecidos pelo art. 982, I, do Código de Processo Civil.

Permitir que, antes do julgamento do presente IRDR,

possam continuar tramitando todo um universo de ações – perante Juízos com entendimentos opostos, nos ramos especializado e comum, em suas 1º e 2ª instâncias – poderia gerar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, especialmente recursos das partes inconformadas.

Em face do expendido, concluo pela ocorrência dos pressupostos de urgência referidos pelo artigo 300 do CPC, especialmente no que respeita ao risco para o resultado útil do processo, pondo em relevo que o
fumus boni iuris
advém da probabilidade da interpretação defendida quanto à questão de Direito afetada, enquanto o
periculum in mora
repousa no risco de prejuízo decorrente da demora na definição da tese, diante da prolação de decisões destoantes, lesivas à isonomia e à segurança jurídica

Visando à finalidade maior do IRDR de pacificar a jurisprudência e proporcionar previsibilidade e segurança jurídica,
voto pela SUSPENSÃO de todos os processos pendentes (ações e recursos), em âmbito estadual,
cuja causa de pedir se mostre diretamente relacionada à matéria de direito objeto deste Incidente.

3. DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, tendo sido preenchidos os requisitos do art. 976, I e II, do Código de Processo Civil e havendo efetiva repetição de processos contendo controvérsia sobre a mesma questão unicamente de Direito, com risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, e, adicionalmente, a existência de decisões divergentes na Justiça Estadual a respeito dessa matéria, bem como preenchido o requisito negativo do art. 976, § 4º, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de afetação da matéria em sede de recuso repetitivo em Tribunal Superior e considerando a forte probabilidade de a fixação de precedente judicial qualificado sobre o tema em apreço impactar positivamente os processos já em tramitação, bem como contribuir para prevenir a judicialização excessiva – diante da definitividade e adequada publicidade da posição do TJPA –, voto pela
admissão
do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, com a finalidade de que esta Corte estabeleça a pertinente tese jurídica a respeito da
“aplicabilidade do Piso Salarial Nacional ao Magistério paraense, a fim de saber se está em conformidade com o que preceitua a Lei Federal n.º 11.738/08, ou seja, se o piso se refere ao vencimento-base ou ao vencimento-base acrescido da gratificação de escolaridade”.

Outrossim, com esteio no art. 982, I, do CPC e no art. 191 do Regimento Interno, e diante da expressiva quantidade de ações em trâmite e da existência de 4 (quatro) entendimento diversos, voto pela
suspensão
, em âmbito estadual, de todas as ações específicas, individuais ou coletivas, cuja causa de pedir relacione-se diretamente à matéria objeto deste incidente assim como de eventuais recursos, até o julgamento final do presente IRDR.

Por fim, admitido o Incidente, determino a adoção das seguintes providências
:

I.

REGISTRE-SE a admissibilidade deste Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no banco de dados desta Corte e no Banco Nacional de Precedentes do Conselho Nacional de Justiça, ambos sob a responsabilidade do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC);

II.

COMUNIQUE-SE à Presidência deste Tribunal de Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça, com cópia da presente decisão, acerca da admissão do presente Incidente, nos termos do art. 979 do Código de Processo Civil;

III.

OFICIE-SE aos(às) Magistrados(as) e Órgãos Julgadores do Tribunal de Justiça, dando ciência da decisão de suspensão processual ora exarada;

IV.

INTIMEM-SE o Juízo Suscitante, os interessados Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Estado do Pará, Elane Cristina do Carmo Queiroz e Estado do Pará, assim como o

Ministério Público;

V.

Após, RETORNEM-ME os autos conclusos para a devida instrução do feito.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

[1]

In Comentários ao Código de Processo Civil
. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 1412.

[2]
O que é possível, não obstante a vigência do art. 102, §3º da CF e do art. 1.035 do CPC, incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004 conforme é possível concluir do Informativo “Entenda - Visão geral da sistemática recursal”, constante do sítio do STF. Disponível em
https://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=comrecvisaogeral
. Acesso em 14/9/2023.

[3]
CRUZ E TUCCI, José Rogério.
Precedente judicial como fonte do direito
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.

Belém, 06/11/2023